Tribunal: TJES
Processo: 5021822-50.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Benfeitorias; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021822-50.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENIS ALVES DA SILVA 03796135650
RECORRIDO: ODETE GOUVEIA LEICH
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. BENFEITORIAS. PISCINA E APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. BENFEITORIAS VOLUPTUÁRIAS. ART. 36 DA LEI Nº 8.245/91. NÃO INDENIZÁVEIS. DIREITO DE LEVANTAMENTO CONDICIONADO À RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL AO STATUS QUO ANTE. CAUÇÃO. RETENÇÃO LEGÍTIMA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E DANOS AO IMÓVEL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, autorizando o levantamento de benfeitorias voluptuárias com recomposição do imóvel, reconhecendo inadimplemento contratual do locatário e a legitimidade da retenção da caução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a natureza das benfeitorias realizadas no imóvel locado, o direito à indenização ou levantamento, a restituição da caução contratual e a configuração de danos morais à pessoa jurídica locatária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Piscina e aparelhos de ar-condicionado configuram benfeitorias voluptuárias, não indenizáveis, nos termos do art. 36 da Lei nº 8.245/91.
O levantamento das benfeitorias é admissível, desde que assegurada a restituição do imóvel ao estado anterior.
A retenção da caução é legítima diante do inadimplemento de aluguel e dos danos causados ao imóvel.
Ausente prova de benfeitorias necessárias ou úteis indenizáveis, ônus que incumbia ao locatário.
Não configurado dano moral à pessoa jurídica, ante a inexistência de ofensa à honra objetiva e caracterizado o exercício regular de direito pela locadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido
, mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
As benfeitorias voluptuárias realizadas em imóvel locado não são indenizáveis, admitindo-se apenas o levantamento condicionado à recomposição do bem, sendo legítima a retenção da caução para compensação de inadimplementos contratuais, inexistindo dano moral quando ausente ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5021822-50.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
DENIS ALVES DA SILVA 03796135650

RECORRIDA:
ODETE GOUVEIA LEICH

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. BENFEITORIAS. PISCINA E APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. BENFEITORIAS VOLUPTUÁRIAS. ART. 36 DA LEI Nº 8.245/91. NÃO INDENIZÁVEIS. DIREITO DE LEVANTAMENTO CONDICIONADO À RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL AO STATUS QUO ANTE. CAUÇÃO. RETENÇÃO LEGÍTIMA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E DANOS AO IMÓVEL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, autorizando o levantamento de benfeitorias voluptuárias com recomposição do imóvel, reconhecendo inadimplemento contratual do locatário e a legitimidade da retenção da caução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a natureza das benfeitorias realizadas no imóvel locado, o direito à indenização ou levantamento, a restituição da caução contratual e a configuração de danos morais à pessoa jurídica locatária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Piscina e aparelhos de ar-condicionado configuram benfeitorias voluptuárias, não indenizáveis, nos termos do art. 36 da Lei nº 8.245/91.
O levantamento das benfeitorias é admissível, desde que assegurada a restituição do imóvel ao estado anterior.
A retenção da caução é legítima diante do inadimplemento de aluguel e dos danos causados ao imóvel.
Ausente prova de benfeitorias necessárias ou úteis indenizáveis, ônus que incumbia ao locatário.
Não configurado dano moral à pessoa jurídica, ante a inexistência de ofensa à honra objetiva e caracterizado o exercício regular de direito pela locadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido
, mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
As benfeitorias voluptuárias realizadas em imóvel locado não são indenizáveis, admitindo-se apenas o levantamento condicionado à recomposição do bem, sendo legítima a retenção da caução para compensação de inadimplementos contratuais, inexistindo dano moral quando ausente ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica.

RELATÓRIO

O Recorrente ajuizou Ação Indenizatória buscando a condenação da Recorrida ao ressarcimento de valores despendidos com a instalação de benfeitorias/equipamentos no imóvel locado, quais sejam, piscina, aparelhos de ar condicionado e equipamentos diversos, totalizando R$ 30.621,74 (trinta mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos), bem como a devolução integral da caução contratual paga no montante de R$ 11.000,00 (onze mil reais) e, ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

O Recorrente alegou que a rescisão contratual se deu por iniciativa da Recorrida e que foi impedido de retirar os equipamentos e as benfeitorias do imóvel, além de ter sido negada a restituição da caução, o que configuraria enriquecimento ilícito e ato ilícito passível de reparação moral.

O Juízo
a quo
, ao proferir sentença (Id 16385952), julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na petição inicial e o pedido contraposto formulado na contestação, para:

I) DETERMINAR a requerida que se abstenha de criar embaraços ao levanta\mento

da piscina e acessórios destinados a adaptação do imóvel ao fim comercial – id nº 28922557, devendo o autor providenciar a remoção dos itens no prazo de 10 (dez) dias uteis, comunicando com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas a requerida, bem como,
no ato de levantamento da piscina deve ser providenciado pelo requerente a restituição do local a seu
status quo
, aterrando, nivelando e instalando o piso no local da piscina
;

II) CONDENAR o requerente DENIS ALVES DA SILVA 03796135650 ao pagamento do valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E desde 17.01.2023 e incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Com fundamento no poder geral de cautela positivado no artigo 297 do CPC, no caso do “item I” da parte dispositiva, não comparecendo o autor ao local com equipe e equipamentos necessários a restituição do local ao seu estado anterior, AUTORIZO a requerida a não permitir a retirada da piscina e dos demais itens. De igual modo, fixo multa diária no valor de R$ 500,00 a ser pago pela ré no caso de embaraço sem justo motivo (fora da permissão concedida nesta sentença), bem como, a ser pago pelo autor, caso não providencie a remoção e restauração no prazo assinalado.”

Inconformado, o Recorrente opôs Embargos de Declaração (Id 16385953), alegando contradição e omissão, os quais foram rejeitados pela Decisão de Id 16385962.

O Recurso Inominado (Id 16385964) reitera as alegações de contradição da sentença com as provas produzidas, sustentando que foram realizadas benfeitorias necessárias não consideradas, que a pintura preta já existia em parte do imóvel quando da locação, que o recibo de pintura de R$ 14.000,00 é inválido, e que os equipamentos estão deteriorados e sendo utilizados pela Recorrida, o que demandaria indenização ou compensação pelo uso. Requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial (pedidos de indenização por benfeitorias, restituição da caução, e danos morais) e totalmente improcedente o pedido contraposto.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id 16385969), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Recorrente, diante da comprovação documental de sua hipossuficiência econômica.

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do Recurso Inominado interposto (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de pressupostos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

O Recorrente busca a condenação da Recorrida ao pagamento do valor de R$ 30.621,74 (trinta mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos), referente aos equipamentos instalados, notadamente piscina, aparelhos de ar condicionado e outros acessórios, ou, subsidiariamente, seu levantamento. A r. Sentença acolheu o pedido subsidiário, permitindo o levantamento da piscina e acessórios, com a condição de que o local fosse restituído ao
status quo ante
, mediante aterramento, nivelamento e instalação de piso.

A Lei nº 8.245/91, em seu art. 35, estabelece a regra geral de que as benfeitorias necessárias e as úteis (se autorizadas) são indenizáveis e geram direito de retenção, salvo disposição contratual em contrário. Contudo, o art. 36 é claro ao dispor que
"As benfeitorias voluptuárias não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário, finda a locação, desde que sua retirada não afete a estrutura e a substância do imóvel."

Para a classificação das benfeitorias, recorre-se ao art. 96 do Código Civil, que as define como: necessárias (conservação), úteis (aumento ou facilitação do uso) e voluptuárias (mero deleite ou recreio, sem aumentar o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor).

A instalação de uma piscina e de diversos aparelhos de ar condicionado em um imóvel, ainda que para otimizar o uso do espaço no ramo de eventos do Recorrente, enquadra-se inequivocamente na categoria de benfeitorias voluptuárias (art. 96, § 1º, CC).

Tais itens, embora de alto valor (R$ 30.621,74), não se destinam à conservação do imóvel (necessárias) nem a aumentar ou facilitar seu uso de forma geral e habitual (úteis), mas sim ao embelezamento, conforto e deleite, visando um uso específico e particular do locatário.

A alegação do Recorrente de que haveria benfeitorias necessárias (chuveiros, torneiras, vasos sanitários) não prospera, pois o pedido indenizatório se concentrou e detalhou os valores da piscina (R$ 17.601,04) e dos ar-condicionados (R$ 12.300,00), itens que totalizam praticamente o valor pleiteado (R$ 30.621,74).

Não houve sequer a devida individualização de valores ou comprovação dos alegados gastos com itens genuinamente necessários para a habitabilidade mínima do imóvel. O ônus da prova de que as benfeitorias eram necessárias ou úteis e de que teriam sido autorizadas, para fins de indenização, incumbia ao Recorrente (art. 373, I, CPC), do qual não se desincumbiu.

Dessa forma, o Juízo
a quo
, ao negar a indenização e apenas autorizar o levantamento dos bens, agiu em consonância com o art. 36 da Lei de Locações e o art. 1.219 do Código Civil. O condicionamento da retirada da piscina à restituição do terreno ao seu estado original - aterramento, nivelamento e instalação de piso - é medida imperativa e lógica, exigida pelo art. 36 da Lei nº 8.245/91, que autoriza o levantamento
"desde que sua retirada não afete a estrutura e a substância do imóvel"
.

Se a piscina foi instalada em um local que antes era "mato e entulhos" (Id 16385458), a retirada da piscina (acessório removível) exige a recomposição do terreno à sua condição de superfície plana e útil.

Quanto à alegação de que os bens estariam se deteriorando ou sendo utilizados pela Recorrida, o que demandaria compensação financeira, é de se notar que a r. Sentença autorizou o levantamento e atribuiu ao Recorrente o ônus de promover a remoção no prazo de 10 (dez) dias úteis, com comunicação prévia.

O Recorrente pleiteia, ainda, a devolução do valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) pagos a título de caução, argumentando que a retenção seria indevida e constituiria enriquecimento ilícito da Recorrida.

A caução em dinheiro é modalidade de garantia locatícia prevista no art. 37, I, da Lei nº 8.245/91. Segundo o art. 38, § 2º, desta mesma lei,
"
A caução em dinheiro, que não poderá exceder o equivalente a três meses de aluguel, será depositada em caderneta de poupança, autorizada, pelo Poder Público e por ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes por ocasião do levantamento da soma respectiva.
"
A finalidade precípua da caução é justamente garantir o cumprimento das obrigações contratuais pelo locatário e a reparação de eventuais danos causados ao imóvel.

No caso dos autos, a Recorrida comprovou e a sentença reconheceu dois inadimplementos contratuais significativos por parte do Recorrente: o não pagamento do aluguel referente ao mês de dezembro de 2022, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais); e a violação da cláusula contratual que impõe ao locatário o dever de restituir o imóvel no mesmo estado em que o recebeu (art. 23, III, Lei 8.245/91, aplicável subsidiariamente). O imóvel, que possuía paredes em cor bege/creme, foi devolvido com a pintura na cor preta, o que exigiu da Recorrida o dispêndio de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) para repintura (Id 16385944).

O Recorrente insurge-se contra o prejuízo da pintura (R$ 14.000,00), alegando a fragilidade do recibo apresentado, o alto custo e a ausência de Nota Fiscal ou comprovante de pagamento.

Embora seja louvável a busca por maior rigor probatório em relação aos dispêndios, não se pode ignorar o fato concreto da alteração da pintura do imóvel para a cor preta (conforme depoimento e fotos, sendo incontroversa a mudança da cor original), que demandou repintura para reverter o dano.

Em sede de Juizados Especiais, a valoração da prova é feita com mais flexibilidade, e a prova do dano (necessidade de repintura) e o documento que atesta o valor despendido foram suficientes para formar a convicção do Juízo
a quo
. O Recorrente, que causou o dano e tinha o ônus de devolver o imóvel no estado original, não apresentou elementos probatórios ou orçamentos que contradissessem o valor do reparo realizado pela Recorrida.

Desse modo, o prejuízo de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) deve ser mantido.

Por fim, o Recorrente, sendo pessoa jurídica (MEI), pleiteia danos morais sob a alegação de que a conduta da Recorrida (negativa de restituição da caução e impedimento da retirada dos equipamentos) teria causado abalo à sua credibilidade e imagem no mercado, levando, inclusive, à necessidade de mudar o ramo de atividade.

É pacífico o entendimento jurídico de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que haja prova de ofensa à sua honra objetiva, ou seja, ao seu nome, imagem ou conceito no meio social e comercial (Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça).

No caso em tela, a conduta da Recorrida, ao reter a caução e condicionar a retirada dos bens ao cumprimento de obrigações contratuais (dívida de aluguel e custos de repintura), constitui, como visto, exercício regular de um direito previsto na legislação locatícia (arts. 36 e 38, § 2º, Lei 8.245/91). Não há, na retenção da garantia para fins de compensação com o débito do locatário, qualquer ilicitude ou má-fé que configure ofensa à honra objetiva da empresa.

Ausente a comprovação de ofensa ao nome, imagem ou credibilidade da Recorrente no mercado, e sendo lícita a conduta da Recorrida, é de rigor a manutenção da sentença que afastou a pretensão de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)